Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Reconhecido o excesso de execução em cumprimento de sentença, deve ser arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico).
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e Tema 1.076 do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.